Tribunal: TJSP
Processo: 0009512-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Dano
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
"Habeas Corpus" – Pedido de dispensa de fiança – Concessão de liberdade provisória na origem, após o pagamento da fiança arbitrada – Perda do Objeto – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000187039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0009512-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
THIAGO LUCCHESI FLORENCIO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Tendo em vista a perda do objeto,
vez que o(a) paciente já se encontra em liberdade e efetuou o pagamento da fiança,
deixo de reanalisar o pedido de liminar e DOU POR PREJUDICADA a presente
ordem de Habeas Corpus V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0009512-12.2020.8.26.0000 -Voto no 698
2
Habeas Corpus Criminal no 0009512-12.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Thiago Lucchesi Florencio
Comarca: São Paulo
Voto no 698
"Habeas Corpus"
Pedido de dispensa de fiança –
Concessão de liberdade provisória na origem, após o
pagamento da fiança arbitrada – Perda do Objeto Ordem
prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em
favor de Thiago Lucchesi Florencio, que figura como paciente, no qual aponta como
autoridade coatora o(a) MM. Juiz(a) de Direito do Foro Plantão da Comarca da
Capital, nos autos de no 1504228-41.2020.8.26.0228, pleiteando a dispensa da fiança
arbitrada em desfavor do paciente.
Sustenta que a decisão judicial considerou não estarem presentes
os requisitos da prisão preventiva, mas mesmo assim condicionou a soltura ao
pagamento da fiança, o que é ilegal; que a manutenção da pessoa presa até o
pagamento da fiança ainda viola o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa
humana; que se presume que o paciente é hipossuficiente econômico, senão já teria
efetuado o pagamento; e que o comparecimento periódico ao juízo, por exemplo,
poderia ser aplicado ao caso.
Pleiteia a concessão da liminar para determinar a expedição do
alvará de soltura do paciente, postulando que, ao final, seja concedida a ordem,
confirmando a liminar, para que ele possa responder o processo em liberdade.
A liminar foi indeferida na folha 37 pelo Desembargador
Plantonista, o qual manteve o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0009512-12.2020.8.26.0000 -Voto no 698
3
audiência de custódia (folhas 34/35).
É o relatório.
De início, consigno que em atenção ao princípio constitucional da
celeridade processual, e amparado pelo que dispõe o artigo 663 do Código de
Processo Penal, não foram requisitadas informações à autoridade coatora, bem como
os autos não foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça, pois houve perda do
objeto.
Isto porque em consulta aos autos de origem, verifica-se que o
paciente já se encontra em liberdade, de acordo com o alvará de soltura cumprido
e juntado nas folhas 48/50 daqueles autos, após o pagamento da fiança arbitrada em
R$ 500,00 (quinhentos reais), em sede de audiência de custódia (folhas 38/39 dos
referidos autos).
Dispõe o artigo 659 do Código de Processo Penal que “Se o juiz
ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado
o pedido.
Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS - OBJETO. Uma vez alcançado o objeto do
habeas corpus mediante a prática de ato do próprio órgão
apontado como coator, impõe-se a declaração do prejuízo da
medida. É o que acontece quando, argüida a nulidade do
recebimento da denúncia e dos atos que se seguiram, vem o órgão
competente, em data posterior à impetração, a reconhecê-la.”
(STF RHC 80.180/CE 2a T., Rel. Min. MARCO AURÉLIO).
Assim, tendo em vista a perda do objeto, vez que o(a) paciente já
se encontra em liberdade e efetuou o pagamento da fiança, deixo de reanalisar o
pedido de liminar e DOU POR PREJUDICADA a presente ordem de Habeas
Corpus.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator